Tribunal: STF
Processo: Rcl 74625
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegado descumprimento da decisão proferida na ADPF 347/DF. Necessidade de pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória. Ausência de aderência estrita. Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo que teria descumprido decisão desta Corte exarada nos autos da ADPF 347/DF.



    Narra a inicial, em síntese, que:



    “O que se busca, aqui, é tão somente solução imediata para o absurdo acúmulo de pessoas presas num dado estabelecimento prisional, violadas nos direitos mais básicos da dignidade humana. 



    Também pode se constatado que não é regularmente fornecido material básico de higiene e roupas ou uniformes para os detentos, os quais dependiam de seus próprios familiares para lhes fornecerem qualquer vestuário novo ou utensílios elementares de assepsia pessoal. E isto se tivessem familiares que os visitassem e lhes levassem o jumbo! 



    Os raios, assim como o restante da unidade, encontravam-se completamente lotados.



    As celas contavam com uma média de 62 (sessenta e dois) presos, sendo que a capacidade é de 12 (doze). Alguns presos dormiam em redes penduradas no teto, já que o chão não comportava colchões em número suficiente. 



    Verificou-se que havia dezenas de presos com doenças de pele, possivelmente sarna, e feridas espalhadas pelo corpo, enquanto os colchões (insuficientes) estavam em péssimo estado e infestados de percevejos. 



    Apesar disso, a direção não fornecia remédios, kit higiene, chinelos ou material de limpeza. Até mesmo a água, fria, que saía dos chuveiros, era suja, devido à falta de manutenção da caixa d´água. Além disso, pontuou-se que as celas apresentavam problemas estruturais diversos, como rachaduras e vazamentos, tornando o lugar insalubérrimo e indigno para a permanência de qualquer ser humano. 



    Paralelamente, as visitas dos familiares dos presos eram dificultadas pelo procedimento ilegal da revista íntima vexatória, adotada no CDP, inclusive em crianças, o que tornava humilhante, demorado e algumas vezes impossibilitado o exercício daquele direito de visita.



    Mesmo os presos que recebiam jumbo ou sedex da família, tinham a água, o refrigerante, as roupas e os tênis cortados na entrega, sem qualquer explicação, além de terem toda a comida revirada. 



    Por fim, os funcionários do CDP não ostentavam identificação, o que impossibilitava que os presos reconhecessem a identidade dos agentes que cometiam abusos. 



    Houve, ainda, relatos de agressões e maus-tratos cometidos. 



    Os presos reprimidos pela força e pela violência pleiteavam o mínimo: mais diálogo com os diretores da unidade, pois faltava comunicação e respeito. 



    No geral, a situação era superiormente caótica até mesmo para os já indignos parâmetros das unidades prisionais do país, configurando gravíssimas violações aos direitos mais básicos dos indivíduos, como a sua dignidade e integridade física. Havia inúmeros casos de presos que já estavam condenados e cumprindo boa parte da pena em um estabelecimento que se destina exclusivamente a presos provisórios. Havia, ademais, diversos detentos que aguardavam por demasiado tempo a remoção para unidades de cumprimento de pena em regime semiaberto. 



    A hiperpopulação e as condições aviltantes dela decorrentes encontradas no CDP foram mais uma vez exaltadas no relatório. 



    Constatou-se que a quantidade de comida servida não atendia às necessidades diárias de um ser humano adulto, além de não apresentar aparência de limpeza. 



    O atendimento médico continuava deficiente, havendo muitos presos doentes, com feridas, tiros, pontos inflamados e fixadores sem qualquer manutenção. 



    O aglomerado de presos nas celas, obviamente, ensejava a proliferação de doenças e a piora no estado de saúde dos convalescentes. 



    Quanto ao kit higiene, havia relatos de presos no sentido de haverem recebido alguns materiais apenas durante o período de visita da corregedoria. 



    Ademais, relatou-se que não havia sequer talheres para que os presos comessem as suas refeições. 



    No que tange aos colchões, além de serem de péssima qualidade, conforme pontuado alhures, foi informado no relatório que, proporcionalmente, há cerca de 10 a 15 colchões para inúmeros presos. 



    Constou ainda relatos de presos quanto à péssima qualidade da comida, que regularmente viria estragada e com objetos em seu interior, como pedras, pregos, insetos, parafusos, etc. 



    Além disso, a quantidade de feijão não aumenta conforme a entrada de mais presos na unidade. Assim, quanto mais população carcerária, menos comida para cada preso! 



    Além dos mesmos problemas de sempre, foi enfatizada a falta de produtos para limpeza na unidade, a qual estava sendo mantida com produtos enviados pelas famílias dos presos. Sequer sacolas de lixo eram lhes entregues. 



    Ou seja, a limpeza geral do presídio estava sendo suportada por familiares dos presos!



    (...)”



    Requer, em medida liminar e no mérito:



    “a) realização de reformas que promovam a adequação do sistema de coleta de esgoto, além da regularização das instalações elétricas e hidráulicas e a melhoria na ventilação e iluminação das celas, a fim de suprir as deficiências apontadas e que se constituem em violações aos parâmetros estabelecidos pela Lei das Execuções Criminais e pelos documentos internacionais relativos à custódia de pessoas presas; 



    b) a remoção de todos os presos com condenações definitivas e a adoção de providências para que não mais lá permaneçam senão presos provisórios; 



    c) fornecimento regular de material de higiene, material de limpeza, colchões e vestuário a todos os presos; 



    d) instalação de oficinas de trabalho e salas de aula a todos os presos, com a aplicação de programas e atividades laborais e educativas cabíveis; 



    e) destinação de área apropriada para o lazer e o banho de sol, fora dos raios das celas; 



    f) destinação de instalações físicas que garantam o recolhimento íntimo necessário para o livre exercício do culto religioso, ainda que o local destinado não seja exclusivo para esta finalidade; 



    g) destinação de instalações físicas que garantam a privacidade que o ato sexual requer, para a realização de visita íntima aos presos, ainda que não seja exclusivo para esta finalidade; 



    h) regularização do fornecimento de alimentação adequada aos presos, de modo que atenda à quantidade e à qualidade devida; 



    i) regularização do recebimento do auxílio pecúlio dos presos.”



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



      Aponta-se, na presente reclamação, afronta à decisão proferida no julgamento da ADPF 347DF, na qual este Supremo Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na arguição de descumprimento de preceito fundamental para: 



    "1. reconhecer o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro;  



    2. determinar que juízes e tribunais: a) realizem audiências de custódia, preferencialmente de forma presencial, de modo a viabilizar o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária em até 24 horas contadas do momento da prisão; b) fundamentem a não aplicação de medidas cautelares e penas alternativas à prisão, sempre que possíveis, tendo em conta o quadro dramático do sistema carcerário; 



    3. ordenar a liberação e o não contingenciamento dos recursos do FUNPEN; 



    4. determinar a elaboração de plano nacional e de planos estaduais e distrital para a superação do estado de coisas inconstitucional, com indicadores que permitam acompanhar sua implementação; 



    5. estabelecer que o prazo para apresentação do plano nacional será de até 6 (seis) meses, a contar da publicação desta decisão, e de até 3 anos, contados da homologação, para a sua implementação, conforme cronograma de execução a ser indicado no próprio plano; 



    6. estabelecer que o prazo para apresentação dos planos estaduais e distrital será de 6 (seis) meses, a contar da publicação da decisão de homologação do plano nacional pelo STF, e implementado em até 3 anos, conforme cronograma de execução a ser indicado no próprio plano local; 



    7. prever que a elaboração do plano nacional deverá ser efetuada, conjuntamente, pelo DMF/CNJ e pela União, em diálogo com instituições e órgãos competentes e entidades da sociedade civil, nos termos explicitados acima e observada a importância de não alongar excessivamente o feito; 



    8. explicitar que a elaboração dos planos estaduais e distrital se dará pelas respectivas unidades da federação, em respeito à sua autonomia, observado, todavia, o diálogo com o DMF, a União, instituições e órgãos competentes e entidades da sociedade civil, nos moldes e em simetria ao diálogo estabelecido no plano nacional; 



    9. prever que em caso de impasse ou divergência na elaboração dos planos, a matéria será submetida ao STF para decisão complementar; 



    10. estabelecer que todos os planos deverão ser levados à homologação do Supremo Tribunal Federal, de forma a que se possa assegurar o respeito à sua decisão de mérito; 



    11. determinar que o monitoramento da execução dos planos seja efetuado pelo DMF/CNJ, com a supervisão necessária do STF, cabendo ao órgão provocar o Tribunal, em caso de descumprimento ou de obstáculos institucionais insuperáveis que demandem decisões específicas de sua parte; 



    12. estipular que os planos devem prever, entre outras, as medidas examinadas neste voto, observadas as diretrizes gerais dele constantes, sendo exequíveis aquelas que vierem a ser objeto de homologação final pelo STF em segunda etapa.”



    Por fim, firmou a seguinte tese de julgamento: 



    “1. Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de uma solução satisfatória. 



    2. Diante disso, União, Estados e Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do Supremo Tribunal Federal, nos prazos e observadas as diretrizes e finalidades expostas no presente voto, especialmente voltados para o controle da superlotação carcerária, da má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída dos presos. 



    3. O CNJ realizará estudo e regulará a criação de número de varas de execução penal proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos”.



    Presente referido contexto, nessa análise preliminar quanto ao cabimento da reclamação, entendo que a ausência de manifestação da autoridade reclamada não permite constatar se realmente contrariou a decisão proferida na ADPF 347/DF. Não consta dos autos pronunciamento da autoridade reclamada sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória.



    O reclamante apresentou apenas mensagens “dos parentes/presos na Penitenciária de Serra Azul” (Docs. 7-9).



    Nesse prisma, a inexistência de adoção pela autoridade reclamada de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre a omissão do reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle, de modo a evidenciar a ausência de aderência estrita. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo necessário que o órgão reclamado se manifeste sobre o ponto questionado e na perspectiva apresentada na reclamação. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS COMPROBATÓRIO DO QUANTO ALEGADO. 



    1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. 



    2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 



    3. A ausência de manifestação da autoridade reclamada, com a consequente negativa de prestação jurisdicional, quanto à violação da Súmula Vinculante 14 não constitui hipótese de cabimento da reclamação. 



    4. A mera alegação, desacompanhada de elementos comprobatórios documentais, de violação da Súmula Vinculante 14 não permite constatar o indeferimento de acesso aos autos. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (Rcl 47636 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.08.2021)



    Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).



    Ausente, pois, qualquer similitude entre o direito garantido no paradigma invocado como parâmetro e a postulação deduzida, de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto. 



    Desse modo, verifico que o ato ora reclamado em nada coincide com o tema versado no julgamento de referida ação de controle concentrado, razão pela qual concluo pela ausência de aderência estrita.



    Ademais, anoto que, qualquer análise mais ampla dos pedidos da reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019)



    Registro, por relevante, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente